Tribunal: TJDFT
Processo: 0003324-30.2008.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0003324-30.2008.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Indiana Seguros S/A Igor de Rezende Borges Apelados: P.P.N.L.M. Malu Karine Nogueira Louzeiro Miranda Claudia Nogueira de Lima D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade anônima Indiana Seguros S/A (Id. 18305447) e por Igor de Rezende Borges (Id. 18305454) contra a sentença (Id. 18305441) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, que julgou o pedido principal e o pedido formulado em sede de denunciação da lide parcialmente procedentes. Foi determinado ao recorrente Igor de Rezende Borges que demonstrasse a alegada condição de hipossuficiência econômica (Id. 21030837). Por intermédio da petição referida no Id. 21236345 o apelante pugnou pela dilação do aludido prazo por 30 (trinta) dias. No entanto, não apresentou qualquer fundamento para que a medida pleiteada fosse deferida. Sobreveio despacho (Id. 21371132) que indeferiu o aludido requerimento. O prazo indicado no despacho referido no Id. 21030837 transcorreu sem que Igor de Rezende Borges acostasse aos autos as necessárias provas a respeito da alegada hipossuficiência financeira. É a breve exposição. Decido. Diante do teor da norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, nos molde ainda do art. 99, § 2o, do CPC, a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida e não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência alegada pela parte. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617.) (Ressalvam-se os grifos.) No caso em exame não existem provas suficientes para o acolhimento da alegada situação de hipossuficiência manifestada pelo apelante. Isso porque, após ser instado a demonstrar a referida condição (Id. 21030837), Igor de Rezende Borges não acostou aos autos as necessárias provas a esse respeito. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e concedo ao apelante Igor de Rezende Borges o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator